Tribunal: TCU
Processo: 037.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Helenice Halbe de Alvarenga Pinto (146233/2019, peça 3), recusando-lhe o registro; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.2.2. acompanhe o desfecho da ação ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, em caso de sentença desfavorável à interessada, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento dos proventos, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.